Tribunal: TJDFT
Processo: 0726806-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726806-59.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSINETE MARIA DE PAULA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS - INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IADES, SECRETÁRIO DO ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ROSINETE MARIA DE PAULA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS - INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. A Impetrante sustenta (i) que foi aprovada na prova objetiva do concurso público da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, porém, “por estar muito nervosa” durante a prova discursiva, redigiu sua redação em local inadequado, “no verso da folha, ou seja na 2a folha da prova”; (ii) que o fiscal de prova, juntamente “com seu superior”, afirmaram que “deveria continuar sua prova como estava sem problema nenhum, pois seria corrigida do mesmo jeito”, e que o fato seria registrado no “livro de ocorrências da ala”; (iii) que, todavia, não teve a prova discursiva corrigida, sob o fundamento de que “começou na linha errada”; (iv) que requereu administrativamente o acesso ao livro de registros, mas o pedido foi negado; e (v) que tem direito líquido e certo embasado em preceitos constitucionais e legais que asseguram o direito à igualdade. Requer a concessão de liminar “para determinar a demonstração dos livros de ocorrência da data do concurso público realizado pela Impetrante relacionado a prova subjetiva de redação” e, ao final, a correção da prova subjetiva de redação. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. No mandado de segurança o direito líquido e certo traduz ao mesmo tempo condição da ação e parâmetro para a resolução do mérito da impetração. Não há direito líquido e certo, na perspectiva processual, quando o juiz, à luz das provas que instruem a petição inicial, conclui pela falta de embasamento persuasivo suficiente à demonstração documental do direito subjetivo alegado. Nesta hipótese, o direito líquido e certo fica confinado aos pressupostos processuais da ação especial e sua ausência conduz à extinção do feito sem resolução do mérito na forma do artigo 10 da Lei 12.026/2009. De outro lado, não há direito líquido e certo, sob a perspectiva substancial, quando o juiz, conquanto tenha recebido a petição inicial por vislumbrar a sua coesão probatória, depois de processada a demanda mandamental chega à conclusão de que o impetrante não possui o direito subjetivo alegado. Nesta hipótese, o direito líquido e certo representará questão de mérito e balizará a resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A respeito dessa dupla face do direito líquido e certo, decidiu este Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LEGALIDADE NA SANÇAO IMPOSTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano e que é "certo" em sua amplitude e "incontestável" em seu mérito. A um só tempo ele tem natureza jurídica de pressuposto constitucional específico de admissibilidade do mandado de segurança, requisito de ordem processual, e de mérito da ação, requisito de ordem material. 2. Da síntese fática e documentos acostados na inicial, bem como da natureza do mandado de segurança, que não permite dilação probatória para perquirir sobre a justiça da sanção aplicada (desde que fixada dentro dos parâmetros legais, como no caso), porquanto o impetrante não juntou prova hábil a elidir a presunção de veracidade dos atos administrativos. 3. O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrado de plano, porque não admite dilação probatória. Ausente a prova pré-constituída, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC. (APC 20070110425039, 1a T., rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/05/2012)” A demonstração, de plano, do direito líquido e certo que fundamenta a impetração, mediante prova pré-constituída, representa então pressuposto de admissibilidade da petição inicial. Na precisa abordagem de Vidal Serrano Nunes Júnior e Marcelo Sciorilli: “Do ponto de vista processual, o direito líquido e certo se afigura como condição da ação especialmente erigida para a impetração do mandamus. Para que o mandado de segurança se revele, no caso concreto, como via processual adequada à tutela reclamada (o que diz respeito, portanto, ao interesse de agir), a presença do direito líquido e certo há de ser revelada de plano, já com a impetração. Tratando-se de condição da ação, a ausência de direito líquido e certo, por falta de prova pré-constituída dos fatos afirmados, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 267, inciso VI). Reserva-se ao impetrante, todavia, a possibilidade de tutela de seu direito por outras vias processuais, que não o mandado de segurança, como expressamente admite o art. 19 da Lei no 12.016/09 (STF, Súmula no 304). Grifo nosso. (Mandado de Segurança, 2a ed., Verbatim, p. 16/17)” Significa dizer que, sob a lente do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial deve ser indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou ao direito líquido e certo alegado faltar indumentária probatória apta a expungir qualquer dúvida quanto aos seus contornos fáticos. A propósito, assinala Leonardo José Carneiro da Cunha: “Na verdade, somente se revela adequado o mandado de segurança se o direito se apresentar líquido e certo. Não havendo direito líquido e certo, não será cabível o writ. Haverá, noutros termos, inadequação da via eleita. Ora, sabe-se que sendo inadequada a via eleita, falta interesse de agir. É que o interesse de agir compõe-se da necessidade, utilidade e adequação. Não havendo adequação, não há interesse de agir. Logo, o direito líquido e certo compõe o interesse de agir, integrando as condições da ação. Ausente o direito líquido e certo, haverá de ser extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, facultando-se à parte a impetração de outro writ, desta feita com a prova pré-constituída, se ainda houver prazo para tanto, ou o uso das vias ordinárias. (...) Em sentido técnico, direito líquido e certo significa, como se viu, comprovação documental e pré-constituída dos fatos alegados, demonstrando-se, logo com a petição inicial, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora. Não havendo tal comprovação de plano e sendo necessária a dilação probatória, descabe o mandado de segurança, por falta de interesse de agir, confirmando-se a situação no âmbito das condições da ação. (A Fazenda Pública em juízo, 6a ed. Dialética, 2008. pg. 392/393)” É o que se verifica no caso sub judice: a petição inicial não descortina a existência, sob o aspecto instrumental, de direito líquido e certo hábil a respaldar a impetração de mandado de segurança, haja vista que os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente a existência de ação ou omissão administrativa ilegal ou abusiva. Malgrado a verossimilhança da alegação de que somente continuou a redigir a redação no verso da folha oficial da prova discursiva porque foi orientada pelo fiscal de que não haveria problema, o fato é que o reconhecimento do direito subjetivo invocado pela Impetrante depende de dilação probatória, o que evidencia o descabimento da via mandamental. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – INCAPACIDADE LABORAL – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA. A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida. (AGRG no RMS 30.870, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.06.2013)” A base documental do direito líquido e certo afirmado pela impetrante é indispensável para que se possa admitir a própria impetração do mandado de segurança. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC/2015. INAPLICÁVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 25, LEI N° 12.016/09. 1. Ao impetrar o mandado de segurança é necessária a evidente e inequívoca demonstração do direito líquido e certo, a fácil aferição da extensão do direito alegado e o exercício imediato deste, o que se comprova pela juntada de documentos. 2. Cabível o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, quando ausentes os requisitos do procedimento eleito pela parte. 3. Não há incidência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, em mandado de segurança, em razão da aplicação da normatividade do art. 25 da Lei n° 12.016/09. 4. Recurso conhecido e desprovido. (APC 07021620820178070018, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a T., DJe 04/07/2017)” Se a Impetrante não demonstrou os fatos alegados na petição inicial, senão a sua exclusão devido ao descumprimento de dever previamente definido no edital, não há direito líquido e certo sob esse prisma processual, dada a completa ausência do lastro documental que é indispensável à própria admissibilidade do mandado de segurança. Ainda que fosse possível admitir a dilação probatória para acessar o “livro de registros” do dia da prova, sua pretensão encontra óbice insuperável nos seguintes dispositivos do edital do concurso público: “12 DAS INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA (...) 12.3 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas e o texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo, que serão os únicos documentos válidos para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas e da folha de texto definitivo será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital, no caderno de provas e na folha de respostas e na folha de texto definitivo. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas e(ou) folha de texto definitivo por erro do candidato. 12.3.1 O candidato é responsável pela devolução da sua folha de respostas e da sua folha de texto definitivo devidamente preenchida(s) ao final da prova. Em hipótese alguma, o candidato poderá sair da sala de aplicação de prova com a folha de respostas da prova objetiva e(ou) com a folha de texto definitivo da prova discursiva. 12.3.2 O preenchimento da folha de respostas e da folha de texto definitivo deverá ser feito dentro do prazo estipulado no subitem 12.1 letra “a”. 12.4 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas e(ou) da folha de texto definitivo. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e(ou) com as folhas de respostas, tais como: marcação rasurada ou emendada, campo de marcação não preenchido integralmente e(ou) mais de 1 (uma) marcação por questão. 12.5 O candidato não deverá amassar molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas ou folha de texto definitivo, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica. (...) 12.21 No dia de aplicação das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e(ou) pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e(ou) aos critérios de avaliação e de classificação.” (grifo nosso) Não há direito líquido e certo à correção da prova discursiva quando a própria candidata admite que deixou de observar o espaço correto para a redação na folha oficial, em desconformidade ao previsto no edital do concurso público. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL PENAL DO DF. CANDIDATO ELIMINADO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS COM O TIPO DE PROVA. REQUISITO OBRIGATÓRIO. FASE CLASSIFICATÓRIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência requerida para anular o ato de eliminação do autor do concurso público para o cargo de policial penal do DF. 1.1. Em sua peça recursal o agravante requereu a reforma da decisão combatida a fim de lhe fosse concedida a tutela provisória de urgência viabilizando a obrigação de fazer pretendida, ou seja, de forma que fosse revertida sua exclusão sumária, culminando na correção de sua prova objetiva, com base no gabarito definitivo da prova de tipo 01. 2. No caso, o recorrente preencheu a folha de respostas da prova objetiva apenas com o gabarito das questões. No entanto, deixou de marcar qual tipo de prova realizou. 2.1. Existiam quatro tipos de prova objetiva distintos, identificados com os números "01", "02", "03" e "04". O caderno de questões trazia as instruções de forma expressa para o preenchimento da folha definitiva, perfeitamente visível e se referia à obrigatoriedade do preenchimento das determinações constantes em edital, sob pena de anulação desta e, consequentemente, não serem computados os pontos. 2.2. O objetivo da marcação é permitir a aferição do acerto das respostas diante do gabarito próprio àquele tipo de prova, haja vista cada caderno de prova objetiva possuir um gabarito específico. 2.3. Autorizar a correção da folha de resposta do autor incorreria em medida violadora das normas da prova e do edital, de modo a privilegiar o candidato em detrimento dos demais concorrentes, que tiveram que se sujeitar ao mesmo procedimento. A aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade promoveria flagrante violação à isonomia do certame. 2.4. Ainda assim, sabe-se que o edital do certame vincula não apenas a Administração Pública como todos os candidatos, de modo que não deve o Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados para a seleção pública, devendo se limitar ao exame da legalidade e razoabilidade, não se podendo cogitar de tratamento diferenciado aos concorrentes, sob pena de violar o princípio da isonomia e impessoalidade. 2.5. O Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu: " (.....) 1. Os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras de isonomia e de imparcialidade. 2. A inscrição no concurso público indica a aceitação das normas dispostas em edital pelo candidato, que se submete, a partir de então, no que lhe couber, ao instrumento regulador. 3. Aplicação do princípio da isonomia nos concursos públicos, segundo o qual se inadmite tratamento diferenciado entre os candidatos de um mesmo certame. 4. Conforme já decidiu o STJ, "Não tem direito à correção de cartão-resposta de prova aplicada em certame público o candidato que, descumprindo regra contida no edital e expressa no próprio cartão-resposta, abstenha-se de realizar a identificação do seu tipo de caderno de questões. Isso porque viabilizar a correção da folha de resposta de candidato que não tenha observado as instruções contidas no regulamento do certame e ressalvadas no próprio cartão-resposta implicaria privilegiar um candidato em detrimento dos demais - que concorreram em circunstâncias iguais de maturidade, preparação, estresse e procedimento -, configurando flagrante violação do princípio da isonomia". (REsp 1.376.731-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 14/5/2013). 2.6. Dessa forma, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui-se que o ato em questão não é abusivo à luz do princípio da isonomia. Não se pode criar exceção para favorecer o autor, a pretexto de observância ao princípio da razoabilidade. 3. Agravo de instrumento improvido. (AGI 07336168420228070000, 2a T., rel. Des. João Egmont, DJe 15/2/2023)” “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO. CARTÃO DE RESPOSTAS. PRENCHIMENTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Banca examinadora contratada para execução de concurso público tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista ser a competente para verificar eventuais incorreções no cartão de resposta preenchido pelo candidato a cargo público. 2. É de responsabilidade exclusiva do candidato a cargo público o correto preenchimento da folha de respostas, conforme disposição específica constante no edital que rege o certame. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (07071971220188070018, 5a T., rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe: 23/11/2018)” Simplesmente não há direito líquido e certo à correção pleiteada, mesmo com a apresentação do livro de registro de ocorrências, sem que tenha sido observada a regra editalícia expressamente prevista. Como norma básica do certame, o edital submete aos seus termos tanto a Administração Pública como os administrados, de maneira que não pode ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2a T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016). III - Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes. IV - Recurso improvido. (RMS 45.901/MG, 1a T., rela. p/ac Mina. Regina Helena Costa, DJe 19/12/2019)” Se a pretensão mandamental colide frontalmente como o edital, por óbvio não se pode reconhecer a existência de direito líquido e certo. A propósito, deliberou este Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA CÍVEL. CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E VIDA PREGRESSA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. HORÁRIO DE ENTREGA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA EXIGÊNCIA DE HORÁRIO ESPECÍFICO PARA O ATO. CLAREZA NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. CONSTATADA. GRANDE NÚMERO DE CANDIDATOS CONVOCADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou em diversas ocasiões que os concursos públicos para preenchimento de cargos devem observar os princípios da eficiência, da boa-fé, da moralidade, da impessoalidade, da força normativa do edital do concurso, da proporcionalidade e da razoabilidade (no caso de gestantes e teste físico, p.ex.), como corolários do princípio da legalidade, bem como o princípio da confiança (direito subjetivo à nomeação). 3. Por outro lado, não basta aos candidatos alegarem ofensa aos princípios que regem os concursos públicos: é preciso comprovarem a existência de direito líquido e certo capaz de sustentar, de plano, a pretensão deduzida em juízo. A impetrante ressalta, dentre outras coisas, que há ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com a designação de horário determinado para entrega dos documentos. 4. O Edital de abertura previu que era de responsabilidade do candidato, às suas expensas, providenciar e entregar em local, data e horário, a serem posteriormente divulgados por meio de edital específico, os documentos relacionados à sindicância de vida pregressa e investigação social. 5. O ato de designação de horários específicos e de não recebimento da documentação foi razoável e proporcional, tendo em vista a grande quantidade de candidatos. Observou a legalidade, pois era previsto nos editais do concurso. 6. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. (MSG 07157601520198070000, 2a CC, rel. Des. Alfeu Machado, DJE 16/12/2019)" Conclui-se, assim, pelo descabimento da impetração e pelo consequente indeferimento da petição inicial. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos dos artigos 10 da Lei 12.016/2009 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator